Tribunal: TJSP
Processo: 2126380-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2126380-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GRAMADO GRILL CHURRASCARIA
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), FERRAZ DE ARRUDA (COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS
BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, COSTABILE E
SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI e
JACOB VALENTE negando provimento ao agravo interno; CLAUDIO GODOY,
MOREIRA VIEGAS, LUIS SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES
(com
declaração),
MÁRCIO
BARTOLI,
CARLOS
BUENO
e
ALEX
ZILENOVSKI dando provimento ao agravo interno; E FERRAZ DE ARRUDA
(com declaração) dando parcial provimento ao agravo interno.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126380-39.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: GRAMADO GRILL CHURRASCARIA LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO
MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
Comarca: São Paulo
Voto no 38270
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à
margem de rodovia), desde que observadas as regras dos
órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para
higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial,
conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do
Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do
Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao
disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no
8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder
Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos.
Precedentes.
Recurso improvido.
Inconforma-se o agravante com a decisão de f. 58/60 do
mandado de segurança, que deferiu a liminar para autorizar o funcionamento do
estabelecimento agravado, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde quanto
ao distanciamento entre clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel
70% para higienização.
Sustenta: (i) ausência dos requisitos para a concessão da liminar;
(ii) é competência do Estado de São Paulo a implantação da política pública de combate
à pandemia, nos termos dos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90; (iii) na ADI n.o
6.341/DF, o STF reconheceu que os Estados e os Municípios possuem competência
concorrente à da União para decretar as medidas previstas no art. 3o da Lei n.o
13.979/2020; (iv) não cabe ao Poder Judiciário definir quais medidas devem ou não ser
adotadas pelas autoridades administrativas, por impossibilidade de controle judicial
sobre o mérito das políticas públicas de enfrentamento da pandemia do COVID-19; (v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elenca as medidas adotadas pelo Estado para mitigar os danos provocados pela
pandemia e os estudos que referendam tais medidas e evitaram o colapso do sistema de
saúde estadual; (vi) o exercício da atividade do impetrante não está proibido, mas sim
apenas o consumo local (art. 2o do Decreto Estadual no 64.881/20); (vii) a nota técnica
SLT 01/2020 apresentou orientações voltadas aos serviços referentes ao suporte
(descanso e higienização) que os restaurantes instalados com acesso pela rodovias
costumam ofertar aos seus usuários; (viii) a estratégia estadual de enfrentamento do
coronavírus é consistente, baseada em critérios técnicos e leva em consideração as
peculiaridades de cada setor e região; (ix) a autorização concedida à agravada configura
invasão da competência do Poder Executivo, podendo comprometer a eficácia das
políticas públicas de combate à pandemia; (x) pontua a existência de precedentes
judiciais a seu favor.
Contraminuta acostada à f. 27/36.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno contra decisão que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Improcedem as razões recursais.
Como asseverado na decisão recorrida, não obstante o atual
cenário vivenciado pela sociedade, no qual foi declarada situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS, em 11 de
março de 2020, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos,
bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes
produtos, serviços e atividades:
(...)
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovias de todo o país. g.n
Em consulta ao site google street view1 verifica-se que a
impetrante está localizada às margens da Rodovia Régis Bittencourt.
Desta forma, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, a
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel
70% para higienização, como já mencionado.
Ressalta-se que não há falar em vilipêndio ao disposto no art.
23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da
competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos,
configurando a alegada “intervenção judicial generalizada”.
Trata-se, na verdade, de mero enquadramento da questão posta
em julgamento aos Decretos Estaduais sobre o tema.
Isso porque à agravada não se aplica o disposto no art. 2o, II, do
Decreto Estadual no 67.881/20202, mas sim o art. 2o, § 1o, item 6 do referido decreto,
que excepciona a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
objeto atividades essenciais, fazendo referência ao art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no
10.282/2020, que dispõe:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística
1https://www.google.com.br/maps/place/Gramado+Grill+
Churrascaria/@-23.6699216,-46.8585965,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94cfac84fa04d643:0x9b70
8da5b2dc06c2!8m2!3d-23.6699265!4d-46.8564078
2 Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cargas em geral;
§ 2o Também são consideradas essenciais as atividades acessórias,
de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais. g.n.
Em hipótese análoga, recentemente decidiu este C. Órgão
Especial, confira-se:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada
fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a
caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de
transporte de cargas, enquadrando-se, pois no artigo 2o, § 1o, item 6,
do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no
10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido
e certo violado (CF, art. 5o, LXIX). Segurança concedida, com
determinação quanto às providências necessárias de natureza
higiênica e sanitária. (MS n.o 2073396-78.2020 Rel. Soares Levada
j. 29/07/2020)
No mesmo sentido os agravos internos interpostos nos
Mandados de Segurança n.o 2092801-03.2020 e n.o 2120398-44.2020, ambos julgados
em 29/07/2020 e para os quais fui designado como relator dos acórdãos.
Nesse quadro, sem prejuízo da análise da questão quando for
apreciado o mérito do mandado de segurança, é o caso de se manter a liminar
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento o agravo interno.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.236
Agravo Interno Cível no 2126380-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: GRAMADO GRILL CHURRASCARIA LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da
pandemia do COVID-19. Restaurante situado às margens de
rodovia. Inconformismo do Estado com decisão que deferiu
pedido de liminar para funcionamento do estabelecimento
durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma
cabível. Poder Judiciário que, em princípio, não pode interferir nos
atos da Administração para avaliar a oportunidade e conveniência
das medidas adotadas pelo Governador do Estado no combate à
pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade (SS 5377-
MC/SP, j. 06/05/2020). Ato impugnado, ademais, que com as
alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de
2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-
las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo
3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que
inclui o inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de
28 de abril de 2020), que considera essenciais as “atividades de
comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres,
destinadas a assegurar o transporte e as atividades de logísticas de
todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas”.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do estabelecimento, a
ilegalidade decorrerá de ato contrário à referida permissão
(questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto
impugnado. Agravo provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão que, em autos de Mandado de Segurança, deferiu pedido
de liminar para autorizar o funcionamento do Restaurante denominado “Gramado Grill
Churrascaria Ltda” durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de
2020, por se tratar de estabelecimento situado às margens de Rodovia.
O eminente relator nega provimento ao agravo, confirmando
a liminar concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso, entretanto, divergir desse posicionamento, por entender
que o Poder Judiciário, em princípio, não pode interferir nos atos da Administração para
avaliar a oportunidade e conveniência das medidas adotadas pelo Governador do Estado
no combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso recente,
envolvendo suspensão de serviços e atividades em razão da pandemia do Covid-19,
“exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer
sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e
execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério
de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ademais, o artigo 2o, § 1o, do Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020 (com as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13
de maio de 2020), no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-las
essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido
pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e
as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”.
Assim, o ato do Governador do Estado, ao contrário de
proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos restaurantes
localizados às margens de Rodovia.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à permissão do
Governador (questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que o Decreto Estadual ressalva “eventual
orientação contrária, formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavirus, da Secretaria da Saúde”, mas, no caso, não há referência a eventual
orientação contrária da Secretaria, o que significa que a pretensão da empresa, na
verdade, é obter um salvo conduto para evitar autuação de seu estabelecimento (por
eventual entendimento contrário da fiscalização).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a concessão de
segurança não depende apenas da existência de direito líquido e certo, mas também (e
principalmente) de alguma hipótese de ilegalidade, o que não é identificado no caso,
em razão da exclusão da restrição, e da inexistência de prova pré-constituída sobre
orientação contrária da Secretaria da Saúde.
“A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos e garantias individuais,
no art. 5o, LXIX, dispõe que se concederá mandado de segurança, "para
proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou
'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público".
A garantia constitucional pressupõe direito líquido e certo, de um
lado, e ilegalidade ou abuso de poder, cometido por autoridade
pública, de outro.
A
Lei
12.016/2009

ao
disciplinar
o
instituto,
em
nível
infraconstitucional prevê o cabimento do mandamus "para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça" (RMS n. 51.486, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12/02/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para indeferir a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Processo no 2126380-39.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): James Siano
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Gramado Grill Churrascaria Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 39.666
Ressalvo, ab initio, meu entendimento no sentido do
descabimento da impetração que se dá contra lei em tese.
Já firmei em julgamentos anteriores meu posicionamento de que
os Decretos estaduais que instituíram e vêm prorrogando a quarentena para
prevenção do contágio da população pelo Novo Coronavírus, possuem
características de impessoalidade e generalidade que o assemelham à lei e
impedem a invocação de direito líquido e certo contra seus termos.
Tendo, no entanto, restado vencido, em votações “apertadas”
ocorridas nas últimas sessões deste Órgão Especial, apresento a presente
divergência parcial para que se imponha à impetrante a observância do
regramento estadual, conforme exponho a seguir.
Com efeito, adotado o relatório exposto pelo douto Relator
Desembargador James Siano, faço a presente declaração para impor à
impetrante/agravada a observação das restrições e protocolos impostos pela
normativa estadual.
Trata-se de mandado de segurança manejado por restaurante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizado às margens da rodovia Regis Bittencourt, região de Embu das Artes,
postulando ordem para reabertura e funcionamento com atendimento do público
no local.
Divirjo do Relator com relação à normativa aplicável espécie.
A impetrante, como empresa sediada em município do Estado de
São Paulo (Embu das Artes) está sujeita à toda normativa expedida pelo
Governador, por meio de Decretos, para regular as medidas de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus à população do Estado.
O C. Supremo Tribunal Federal deixou recentemente assentado
que o exercício da competência da União para legislar, em resumo, deve sempre
resguardar a autonomia federativa dos estados e municípios para edição de
normas sanitárias (cf. ADI 6341/DF Liminar concedida pelo Rel. Ministro
Marco Aurélio e referendada pela maioria do Pleno, DJe 16/04/2020 e ADPF
672/DF, decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, de 08/04/2020).
O Estado de São Paulo, no exercício dessa competência, editou
decretos emergenciais dispondo sobre saúde pública, especialmente em discussão
aqui os que estabeleceram e vêm prorrogando a quarentena para prevenção do
contágio pelo Novo Coronavírus, e que restringem e regulam o funcionamento de
estabelecimentos tais como o da impetrante, por todo o território Paulista.
Assim sendo, reconhecida a autonomia administrativa dos entes
federativos, o tema da saúde pública emergencial, pode e deve ser normatizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por decretos de forma autônoma pelo Estado em relação aos decretos federais da
União, levando é, certo, como parâmetro, a Lei Federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 que decretou estado nacional de emergência e as formas de
enfrentamento da pandemia.
Com efeito, editado aos 22/03/2020 o Decreto no 64.881, que
instituiu a quarentena no Estado de São Paulo, considerou, segundo se depreende
de seu preâmbulo, a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020; a Lei Federal
no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Portaria MS no 356, de 11 de março de
2020; o Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020
Visando à retomada das atividades comerciais e econômicas, o
Estado desenvolveu o chamado Plano São Paulo (instituído pelo Decreto
Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020), visando a liberação e retomada das
atividades, de forma gradativa, respeitando a vulnerabilidade econômica e
empregatícia, bem como considerando a disseminação da doença, a capacidade
do sistema de saúde, a capacidade de testagem e a adoção dos protocolos de
saúde e higiene de cada região em que foi dividido o Estado.
Considerando a última atualização do plano, divulgada no último
dia 21 de agosto de 2020, a região onde localizado o estabelecimento da
impetrante está situada na fase amarela de progressão do plano de flexibilização.
Neste estágio, o consumo local em bares, restaurantes e similares
é permitido com algumas restrições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
?
Somente ao ar livre ou áreas arejadas
?
Capacidade 40% limitada
?
Horário reduzido (6 horas)
?
Consumo local até 17h
?
Consumo local até as 22h (se a região estiver na fase amarela há
pelo menos 14 dias seguidos)
?
Adoção de protocolos geral e setorial específico (todos descritos
no sítio eletrônico: https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
Para que tais restrições fossem fielmente observadas, é que dava
parcial provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
124BDCF8
6
8
Declarações
de Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
126582D2
9
12
Declarações
de Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
128B2218
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2126380-39.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.